Tribunal: TJSP
Processo: 2249054-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para intimação das testemunhas por ela arroladas, diante da intempestividade do requerimento. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para intimação das testemunhas por ela arroladas, diante da intempestividade do requerimento. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de instrumento somente contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos I à XIII e parágrafo único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO CONHECIDO.